Tribunal: TJMT
Processo: 0055414-85.2009.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0055414-85.2009.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA - CPF: 828.677.981-91 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, REJEITOU OS EMBARGOS DO RECLAMANTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DA RECLAMADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES –RECURSO INOMINADO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-
INSURGÊNCIA DA RECORRIDA
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO –
EMBARGOS DA RECORRENTE
OMISSÃO NA ANÁLISE ACERCA DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE -

EMBARGOS DE ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA

REJEITADOS E DE CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS ACOLHIDOS
.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Havendo omissão quanto a ausência de análise do pedido de devolução de valor depositado nos autos, deve ser acolhido os embargos para que seja apreciada a matéria.

R E L A T Ó R I O

ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS opõem embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

A primeira embargante ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA sustenta ocorrência de contradição no decisum recorrido sob o argumento que o entendimento da turma julgadora está contrariando o disposto no art. 373 do CPC pois o documento juntado pelo embargado não tem força
probandi
.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja conferido efeito infringente ao julgado para que seja negado provimento ao recurso da parte adversa.

Por sua vez, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS aduz que houve omissão no acórdão recorrido tendo em vista que deixou de se manifestar acerca dos valores depositados em juízo, bem como o pedido de devolução do valor depositado a maior.

A Embargada ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Feitas as considerações iniciais passo a análise dos reclamos da primeira embargante ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA, sendo que em relação a esta não se verifica a existência dos vícios por ela apontados, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

“
Igualmente, ainda que no referido documento (Id 106044391) não conste o nome completo da recorrida Elaine Lopes Rascher Silveira, mas apenas o nome de Elaine Lopes, deve ser reconhecido que no referido escrito está bem indicado o banco, a agência e a conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal, Agência 2295, Conta Corrente 13347-0) para onde foram enviados os valores
.

Desse modo, tenho que deve ser aplicada a espécie a regra do art. 219, do Código Civil, onde consta a presunção de veracidade em documentos assinados, não importando se este é público ou particular.

Confira-se o teor do mencionado dispositivo:

“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

Como se sabe, a declaração proferida mediante assinatura tem seus efeitos expandidos erga omnes e é dividida pela doutrina em dois tipos: as declarações dispositivas e as enunciativas. As declarações dispositivas também podem ser denominadas disposições principais, e são aquelas que aludem aos elementos essenciais do ato negocial.

Modo outro, tendo o recorrente trazido o documento indicativo de suas alegações, no limite em que podia ser expedido pela instituição bancária, haja vista que as informações da conta corrente da recorrida estão protegidas por sigilo, força reconhecer que cabia a recorrida fazer a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo para levar ao não reconhecimento do direito alegado pelo recorrente.

E como faria isso? Simplesmente juntando os seus extratos bancários para comprovar o não recebimento dos valores indicados no referido documento (Id 106044391) apresentado. Não poderia ficar jamais apenas negando o recebimento, mas demonstrar ao julgador que esse não houve efetivamente, pois tem o dever de probidade processual e deve atuar dessa maneira em juízo.

E mais, se o julgador tivesse a dúvida premente da inidoneidade do referido documento (Id 106044391), deveria ser ele, como presidente do feito, quem deveria ordenar a instituição bancária a trazer aos autos a informação do pagamento ora discutida, atuando ativamente como lhe é permitido nos Juizados Especiais para o alcance da decisão mais justa e equânime com aplicação das regras de experiência, em atenção aos fins sociais e às exigências do bem comum (arts. 5o e 6o, da Lei Federal 9.099/1995).

Por fim, ainda que vivamos num mundo onde os princípios morais e éticos estejam tão desgastados, certo é que o juiz e os advogados não podem perder de vista a deontologia de suas profissões, significando nos dizeres do filósofo inglês Jeremy Bentham como a ciência e consciência do dever e da obrigação.

Digo isso porque não posso crer que uma banca de advocacia como a subscritora da exceção de pré-executividade e do recurso inominado faça sob a fé do seu grau uma afirmação não verdadeira louvada em documento de instituição financeira mais que sesquicentenária perante um juízo ou tribunal, expondo-se as ações administrativas perante a OAB, bem como cíveis e criminais perante o Poder Judiciário.

Por fim, verificada a decisão respectiva, realmente os valores da restituição devem deduzir a taxa de administração e o seguro, conforme a tabela apresentada (Ids 106041190 e 77758791), de modo que está equivocado o valor de R$ 56.069,17 (cinquenta e seis mil e sessenta e nove reais e dezessete centavos) apresentado pela recorrida e acolhido pelo magistrado a quo.

Assim sendo, o que resta a pagar da condenação é o valor de R$ 24.187,97 (vinte e quatro mil e cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) para finalizar a satisfação da pretensão executória.

Posto isso, dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade, conforme a fundamentação supra”.
(grifei)

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

No tocante aos Embargos aviados por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, de fato é possível verificar que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar acerca do montante depositado em juízo, perfazendo a importância de R$ 24.187,97 (vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) (175226516) e R$ 34.013,45 (trinta e quatro mil treze reais e quarenta e cinco centavos) (175226537).

Desse modo, o valor depositado a maior na importância de R$ 34.013,45 (trinta e quatro mil treze reais e quarenta e cinco centavos) deve ser restituído ao embargante após o transito em julgado desta decisão, sendo

que o montante de R$ R$ 24.187,97 (vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) corresponde ao montante devido à embargada (Elaine Lopes Rascher Silveira), o qual deve ser liberado a esta, de igual modo, após o trânsito em julgado.

Posto isso, rejeito os embargos de ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA e acolho os embargos opostos por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024